Tribunal: TJDFT
Processo: 0023804-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0023804-71.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI D E S P A C H O Defiro.Suspenda-se o feito por 30 (trinta) dias. Após o referido prazo, deverá o apelante se manifestar acerca do (in)adimplemento do acordo juntado no ID 16642586, requerendo o que entender de direito, ficando advertido, desde já, que o seu silêncio importará extinção do feito em razão do pagamento. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator